Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700249-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: THATIANY LORENA SOUZA XAVIER DE ANDRADE, FLAVIO ALVES DE ANDRADE, IVANILDO SEVERINO DA SILVA D E C I S Ã O Tendo em vista que a agravante comunica, na petição de ID. 18112214, a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão que reputou prejudicado o agravo de instrumento diante do exercício de juízo de retratação pelo juízo processante. Conforme solicitado, comunique-se ao juízo processante a ocorrência do trânsito em julgado da presente ação, após certificado. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L